Tribunal: TJBA
Processo: 8005344-21.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005344-21.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCUS REZENDE LUCAS e outros (2)

Advogado(s)
:
EDIMARA RODRIGUES DOS SANTOS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MARCUS REZENDE LUCAS e outros (3)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LUCAS BRITTO TOLOMEI, EDIMARA RODRIGUES DOS SANTOS

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando a nulidade de contrato de financiamento de veículo celebrado em nome do autor de forma fraudulenta, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. O banco recorreu buscando a improcedência da ação e a exclusão da condenação por danos morais. O autor, por sua vez, apelou requerendo a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira por fraude em contrato celebrado sem anuência do consumidor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do financiamento em nome do autor ocorreu mediante fraude, fato corroborado por boletim de ocorrência, notificações extrajudiciais e documentos de cobrança e negativação relacionados ao contrato contestado.

A instituição financeira não comprovou a adoção de mecanismos eficazes de verificação da identidade do contratante, configurando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade objetiva, conforme prevê o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.

A existência de negativação indevida decorrente de contrato inexistente configura dano moral in re ipsa, não sendo necessário demonstrar prejuízo concreto.

O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, cumprindo a função compensatória e pedagógica, sem implicar enriquecimento indevido.

Ausente prova de consequências extraordinárias, não se justifica a majoração da indenização pleiteada pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de contratação fraudulenta realizada por terceiro, quando não comprova a adoção de medidas eficazes de verificação de identidade.

A negativação indevida do nome do consumidor por contrato inexistente configura dano moral presumido (in re ipsa).

O valor de indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, as consequências do ato e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; TJ-SP, Apelação Cível nº 1013475-88.2023.8.26.0005, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 22.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.